Tribunal: TJDFT
Processo: 0702967-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de apelação[1] interposta pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da sentença[2] que, resolvendo a ação condenatória[3] manejada em desfavor de Ivanilde Alves de Oliveira Nascimento, almejando a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 30.124,25 (trinta mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes e em razão da pendência de tributos, germinados do uso e da fruição indevidos do imóvel situado na Quadra 04, Projeção “O”, Apartamento 102, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, julgara improcedentes os pedidos articulados. Essa resolução fora apreendida sob o fundamento de que, conquanto tenha a autora, conforme consignado na sentença proferida em ação conexa (processo no 0700375-12.2019.8.07.0005), demonstrado ser a proprietária do imóvel litigioso, os elementos probatórios coligidos aos autos indicaram que fora por ela abandonado “há longa data”, descurando do dever de conservação da coisa, tendo, por outro lado, a ré exercido a posse sobre o bem de forma mansa e pacífica, promovendo reformas e benfeitorias no apartamento, donde concluíra ser ilegítima a pretensão indenizatória contra ela direcionada. Como corolário dessa resolução, condenara a demandante em custas e honorários advocatícios, fixando-os no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Inconformada com essa resolução, a sociedade empresária autora apelara objetivando a modulação do provimento singular, para o integral acolhimento dos pedidos inicialmente formulados. Como estofo de sua pretensão reformatória, alinhavara, prefacialmente, a inadequação da junção, no Juízo de origem, das ações similares que envolvem unidades imobiliárias situadas no mesmo edifício, em razão do reconhecimento da conexão entre elas, notadamente porque as questões fáticas e fundamentos invocados são diversos em cada hipótese, conquanto em todas figure como autora. Quanto ao mérito, revolvendo o deduzido na exordial, argumentara que, porquanto reconhecida como proprietária do bem litigioso, circunstância incontroversa nos autos, seria devida a compensação financeira diante do uso e da fruição, pela ré, do bem que integra seu acervo patrimonial. Verberara, nesse sentido, que, embora a ação de imissão de posse tenha sido, em primeira instância, julgada improcedente, tal fato não poderia levar à equivocada conclusão de que seria ilegítima a pretensão reparatória pelo uso de bem alheio, caso em que, se ratificadas as conclusões exaradas pelo Juízo a quo, a apelada estaria a enriquecer-se ilicitamente. De mais a mais, sustentara que, em razão da indisponibilidade do bem, decretada judicialmente, afastar-se-ia a tese de que tenha perdido a posse sobre o bem, além de qualificar a posse havida pela ré como precária. Aduzira, nessa toada, que o imóvel fora declarado indisponível no bojo de Ação de Improbidade Administrativa, sobressaindo que a litigiosidade e inalienabilidade do bem afasta a posse alegada pela ré. Defendera, ainda, que a aquisição do bem, por instrumento particular celebrado com quem não é proprietário, transmuda a posse em injusta, a afastar-se, igualmente, a pretensão de usucapião. Alfim, postulara o provimento do recurso, para que o pedido formulado fosse julgado procedente, condenando-se a ré ao pagamento do montante individualizado na petição inicial. Devidamente intimada, a ré contrariara o apelo[4], propugnando pelo seu desprovimento. O apelo é tempestivo, está subscrito por advogado devidamente constituído, fora devidamente preparado[5], e corretamente processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de apelação interposta pela sociedade empresária Grupo OK Construções e Incorporações Ltda. em face da sentença que, resolvendo a ação condenatória manejada em desfavor de Ivanilde Alves de Oliveira Nascimento, almejando a condenação da ré ao pagamento do montante de R$ 30.124,25 (trinta mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes e em razão da pendência de tributos, germinados do uso e da fruição indevidos do imóvel situado na Quadra 04, Projeção “O”, Apartamento 102, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, julgara improcedentes os pedidos articulados. Essa resolução fora apreendida sob o fundamento de que, conquanto tivesse a autora, conforme consignado na sentença proferida em ação conexa (processo no 0700375-12.2019.8.07.0005), demonstrado ser a proprietária do imóvel litigioso, os elementos probatórios coligidos aos autos indicaram que fora por ela abandonado “há longa data”, descurando do dever de conservação da coisa, tendo, por outro lado, a ré exercido a posse sobre o bem de forma mansa e pacífica, promovendo reformas e benfeitorias no apartamento, donde concluíra ser ilegítima a pretensão indenizatória contra esta direcionada. Como corolário dessa resolução, condenara a demandante em custas e honorários advocatícios, fixando-os no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Irresignada, a sociedade empresária autora apelara objetivando a modulação do provimento singular, para o integral acolhimento dos pedidos inicialmente formulados. Como estofo de sua pretensão reformatória, alinhavara, prefacialmente, a inadequação da junção, no Juízo de origem, das ações similares que envolvem unidades imobiliárias situadas no mesmo edifício, em razão do reconhecimento da conexão entre elas, notadamente porque as questões fáticas e fundamentos invocados são diversos em cada hipótese, conquanto em todas figure como autora. Quanto ao mérito, revolvendo o deduzido na exordial, argumentara que, porquanto reconhecida como proprietária do bem litigioso, circunstância incontroversa nos autos, seria devida a compensação financeira diante do uso e da fruição, pela ré, do bem que integra seu acervo patrimonial. Verberara, nesse sentido, que, embora a ação de imissão de posse tenha sido, em primeira instância, julgada improcedente, tal fato não poderia levar à equivocada conclusão de que seria ilegítima a pretensão reparatória pelo uso de bem alheio, caso em que, se ratificadas as conclusões exaradas pelo Juízo a quo, a apelada estaria a enriquecer-se ilicitamente. De mais a mais, sustentara que, em razão da indisponibilidade do bem, decretada judicialmente, afastar-se-ia a tese de que tenha perdido a posse sobre o bem, além de qualificar a posse havida pela ré como precária. Aduzira, nessa toada, que o imóvel fora declarado indisponível no bojo de Ação de Improbidade Administrativa, sobressaindo que a litigiosidade e inalienabilidade do bem afasta a posse alegada pela ré. Defendera, finalmente, que a aquisição do bem, por instrumento particular celebrado com quem não é proprietário, transmuda a posse em injusta, a afastar-se, igualmente, a pretensão de usucapião. Assim pontuada a controvérsia sob reexame, consoante pontuado, o objeto do apelo cinge-se à apreciação da legitimidade dos pedidos condenatórios formulados pela autora, ora apelante, consistente na imputação direcionada à ré ao pagamento do montante de R$ 30.124,25 (trinta mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos), a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes e em razão da pendência de tributos, germinados do uso e da fruição indevidos do imóvel que, ao menos face os assentamentos registrais, integra seu patrimônio. Alinhavados os parâmetros do objeto do apelo, é lícito extrair-se que a quaestio iuris submetida à apreciação colegiada cinge-se, primordialmente, à avaliação a respeito da legitimidade da pretensão condenatória aviada pela demandante, ora apelante, em desfavor da ré, cuja causa de pedir remonta à imputação de que sofrera desfalque patrimonial, na modalidade lucros cessantes e em razão da pendência de tributos, germinados do uso e da fruição indevidos do imóvel situado na Quadra 04, Projeção “O”, Apartamento 102, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, face o reconhecimento da posse injusta que imputara à ré, quanto a imóvel integrante de seu patrimônio, transubstanciando o havido no dever de pagamento do montante de R$ 30.124,25 (trinta mil cento e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos. Consignada a controvérsia, e consoante emerge dos elementos que guarnecem os autos, sobreleva impassível de controvérsia que a ré, ora apelada, de fato, ocupa o imóvel situado na Quadra 04, Projeção “O”, apartamento 102, Setor Residencial Leste, Planaltina/DF, exercendo, em relação a bem, indubitavelmente, posse. Lado outro, o imóvel integra o patrimônio da sociedade empresária autora, conforme atesta a certidão de ônus reais coligida aos autos conexos[6], não obstante haja prenotação de indisponibilidade do bem por força de decisão judicial. Sob essa perspectiva e em consonância com o que sobressai do cotejo dos autos, afere-se, inicialmente, que, sobejando incólume e eficaz o título de propriedade, irradiando os efeitos que lhe são inerentes, à apelante, na condição de legítima proprietária, é assegurada, ao menos em tese, a posse direta do imóvel que adquirira, ressaindo disso ainda a possibilidade, inclusive, de aferir lucro em razão da destinação que viesse a dar quanto usufruto do imóvel. Por outro lado, também apreciando a questão a partir do plano abstrato, ilustrativamente falando, diante do exercício ilegítimo de posse traduzida como injusta ou precária, dever-se-ia destinar à apelante justa remuneração pelo uso que a ré fizera desde o momento em que cientificada da pretensão de imissão da posse do bem, sob pena de se locupletar indevidamente, o que juridicamente ressoa inadmissível. Sobeja impassível, defronte essas considerações, que se o imóvel pertencente à apelante for reconhecido como tendo sido ocupado ilegitimamente pela apelada, afigurar-se-á lícita e cabível a indenização decorrente do uso que fizera do bem desde quando inexoravelmente instada a desocupá-lo, pois nesse momento restara cientificada da intenção da apelante de reavê-lo até a data da efetiva desocupação. Isso porque constitui direito da proprietária de ver-se indenizada pela possuidora que, constituída em mora, traduzida na remuneração pelo uso que tivera, correspondente aos locativos do imóvel, considerando que não ostentava justo título hábil a preservar sua posse, preservara sua ocupação, devendo compor a fruição que tivera, que lhe ensejara proveito econômico, à apelante, pois esta deixara de fruir do imóvel desde que quando denunciara sua ocupação irregular e reclamara sua restituição. Esse, aliás, é o entendimento que restara plasmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme atesta o precedente adiante ementado: “DIREITO CIVIL. DIREITO DE PROPRIEDADE. POSSE DE BOA-FÉ. DIREITO DE RETENÇÃO QUE SE TORNAR IRREGULAR COM O USO DA COISA. DEVER DO RETENTOR DE INDENIZAR O PROPRIETÁRIO COMO SE ALUGUEL HOUVESSE. - O direito de retenção assegurado ao possuidor de boa-fé não é absoluto. Pode ele ser limitado pelos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva, de forma que a retenção não se estenda por prazo indeterminado e interminável. - O possuidor de boa-fé tem o direito de detenção sobre a coisa, não sendo obrigado a devolvê-la até que seu crédito seja satisfeito, mas não pode se utilizar dela ou perceber seus frutos. Reter uma coisa, não equivale a servir-se dela. O uso da coisa retida constitui abuso, gerando o dever de indenizar os prejuízos como se aluguel houvesse. - Afigura-se justo que o proprietário deva pagar pelas acessões introduzidas, de boa-fé, no terreno e que, por outro lado, os possuidores sejam obrigados a pagar um valor, a ser arbitrado, a título de aluguel, pelo uso do imóvel. Os créditos recíprocos haverão de ser compensados de forma que o direito de retenção será exercido no limite do proveito que os retentores tenham da propriedade alheia. Recurso Especial provido.” (REsp 613.387/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2008, DJe 10/12/2008) Idêntico raciocínio deve ser aplicado ao pedido de repetição dos valores devidos pela apelante em relação aos tributos incidentes sobre o imóvel, devendo a apelada, reitere-se, acaso demonstrada a ilegitimidade da posse exercida, ressarcir à apelante a quantia individualizada, conforme postulado. É dizer, se a posse exercida pela ré é justa e amparada em justo título, ou, numa segunda hipótese, se é caso de posse que, face ao transcurso do tempo, torna-se fato gerador da aquisição da propriedade, via prescrição aquisitiva, não ressoa viável o reconhecimento de ilegitimidade do ato de posse, donde, silogisticamente apreendido, não emergiria o dever de compensar a proprietária registral pelo usufruto do bem litigioso. Ocorre que, no caso ora em deslinde, a questão atinente à legitimidade da posse e, ademais, à própria aquisição da propriedade, mediante consolidação do domínio pela usucapião, encontra-se sob litígio na ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005, que, recentemente, tivera passagem por esta egrégia 1a Turma Cível, ocasião em que a sentença que a resolvera fora cassada, justamente por não ter enfrentado a alegação de usucapião, arguida como matéria de defesa, tendo sido determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para reapreciação da arguição. Por oportuno, convém trazer à baila o excerto do que restara decidido, à unanimidade, ao enfrentar-se a questão: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CONEXÃO DE AÇÕES REPUTADAS CONEXAS. IDENTIFICAÇÃO DE CAUSAS DE PEDIR E PEDIDO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. COMUNHÃO DE PROVAS. UNIFORMIZAÇÃO DOS JULGADOS. NULIDADE INEXISTENTE. DIREITO DE POSSE. TÍTULO DOMINIAL. COMPROVAÇÃO. DIREITO DE SEQUELA CONTROVERTIDO. IMÓVEL LITIGIOSO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSUIDORA. MATÉRIA DEFENSIVA. POSSE MANSA E PACÍFICA. INVOCAÇÃO DA USUCAPIÃO. ARGUIÇÃO COMO TESE DEFENSIVA. POSSIBILIDADE (STF, SÚMULA 237). PRETENSÃO DE IMISSÃO REJEITADA. PRETENSÃO DE USUCAPIÃO. NÃO APRECIADA. INDICAÇÃO DA NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO. TESE DEFENSIVA. EXAME. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO INICIAL. FUNDAMENTO AUSENTE. ERROR IN PROCEDENDO. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA NÃO ENFRENTADA. INTEGRAL PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. NECESSIDADE DE DIGRESSÃO PROBATÓRIA. EXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O instituto da conexão encerra simples regra de direcionamento processual volvido a otimizar o procedimento, privilegiar a celeridade processual e prevenir a prolação de decisões conflitantes envolvendo lides identificadas por convergência de objetos e causas de pedir, existindo suporte material apto ao seu reconhecimento quando os litígios que se pretende agregar ostentam idênticos pedido e causa de pedir, próxima e remota, ainda que com composições subjetivas distintas, por emergirem dum idêntico contexto fático, sobressaindo lídimo o reconhecimento do vínculo, mormente quando a junção possibilita a facilitação de obtenção de elementos probatórios aptos a melhor delinear as circunstâncias fáticas que envolvem a matéria. 2. Subsistindo ações com composição subjetiva diversa, mas versando sobre a mesma matéria de direito e germinando de idêntico contexto fático, subsiste lastro para o reconhecimento da conexão, sem que tal circunstância importe em violação ao princípio do juiz natural, pois o objeto das lides é similar, conquanto distintos os integrantes dos polos passivos, bem como diante do risco de advento de decisões conflitantes sobre a mesma questão, não subsistindo vício de nulidade decorrente da junção, notadamente quando, inclusive, a despeito de o juízo ter reconhecido a vinculação com o intuito de promover a comunhão dos elementos probatórios coligidos nas ações similares, não procedera ao julgamento em conjunto das demandas, obstando a subsistência de prejuízo às partes, afastando-se, por conseguinte, eventual nulidade (pas de nullité sans grief). 3. Ao titular do domínio desprovido da posse é assegurado o manejo da ação petitória consubstanciada em imissão de posse visando a se tornar o possuidor direto da coisa como expressão do atributo inerente ao domínio e do direito de sequela que lhe é inerente, não encerrando a prévia notificação do detentor do imóvel condição de procedibilidade da pretensão, pois o que sobrepuja é o domínio e o fato de que, ao ser citado, estará constituído em mora, descerrando a prévia notificação do possuidor, quando muito, pressuposto para a concessão de antecipação de tutela, resultando que, não dependente seu aviamento da prévia qualificação da mora do ocupante, o processo, aparelhado com o título de propriedade e não remanescendo controvérsia sobre a ocupação da coisa, resta fornido do indispensável à resolução da pretensão petitória. 4. O objeto e alcance estrito da ação de imissão de posse, que estão adstritos à aferição da condição de proprietário invocada pela parte autora, não obstam que seja arguida, como matéria defensiva, além do exercício da posse de forma mansa e pacífica, exceção de usucapião, com o escopo de, reconhecendo-se a prescrição aquisitiva, assenhorar-se a ré da coisa litigiosa, mediante a constituição judicial do título do domínio em seu favor, entendimento consagrado pelo enunciado no 237 da Súmula da Suprema Corte, inclusive porque a simples comprovação de titularidade do imóvel, por si, não é passível de assegurar ao detentor do domínio a posse da coisa como resolução imperativa, pois, independentemente da comprovação da propriedade, ao possuidor acionado, conquanto desprovido de título de domínio, pode opor ao proprietário os direitos irradiados pela posse, como, por exemplo, o direito de retenção, ou mesmo direito de aquisição da propriedade derivada da usucapião (usucapio prodest tam ad agendum quam ad excipiendum). 5. Inexiste controvérsia jurídica sobre a possibilidade de a usucapião ser invocada como matéria de defesa, havendo dissenso apenas quanto aos efeitos produzidos pela sentença que reconhece o domínio a partir da alegação de usucapião como matéria defensiva - se comportaria alteração registral, irradiando efeitos erga omnes, ou se restringir-se-ia a elidir a pretensão petitória, reivindicatória ou possessória, limitando-se os efeitos do reconhecimento inter pars -, derivando que, arguida a exceção como matéria de defesa, ressoa imperativa seu exame na conformidade do devido processo legal, porquanto decorre do dever de prestar a jurisdição em sua integralidade, incorrendo em nulidade, devendo ser cassada, a decisão sentencial que, conquanto reconhecendo a viabilidade da tese defensiva, rejeita-a, sem apreciá-la, por reputar necessário ao seu exame o ajuizamento de ação própria, refutando, ademais, o pedido petitório sem desqualificação do domínio descerrado pelo título apresentado pela parte autora. 6. Apelação conhecida. Preliminar de nulidade suscitada e acolhida de ofício. Sentença cassada. Unânime.” (Acórdão 1273572, 07003751220198070005, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020). Está-se diante, pois, e a toda evidência, de questão marcada pela prejudicialidade externa (NCPC, artigo 313, inciso V, alínea “a”), cujo desenlace, naturalmente, é imperioso e condicional para o enfrentamento da questão ora alinhavada, devendo-se, via de consequência, suspender-se o curso da marcha processual, até que a questão prejudicante seja apreciada na instância primeva. Ora, conforme pontuado, o desenlace dessa ação demanda a aferição da legitimidade ou não da posse exercitada pela apelada, matéria que, a seu turno, integra o objeto da ação petitória nomeada, no bojo qual, inclusive, seja elucidada a controvérsia sobre o domínio do apartamento. Destarte, consoante se observara alhures, faz-se necessária e, outrossim, é legítima a suspensão do trânsito da ação quando divisada questão externa que poderá afetar sua resolução, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; (...)” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra. Sob esse contexto, em análise aprofundada dos autos, tem-se que a resolução da presente ação possui vínculo direto com a resolução da ação ainda pendente de julgamento nos autos dos processo no 0700375-12.2019.8.07.0005, tanto que a conexão havida entre as demandas fora reconhecida expressamente pelo Juízo a quo, conquanto não tenha havido julgamento conjunto, consubstanciando o debatido em aludida lide questão prejudicial externa que, afetando diretamente a resolução da presente ação, conforme dito, recomenda a suspensão do curso processual na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual. E isso se verifica porque, consoante assinalado, resolvida positiva ou negativamente a ação de imissão de posse, posto que articulada exceção de usucapião, manejada pela apelante naqueloutra demanda, a elucidação da presente ação indenizatória deverá observar os limites dos direitos ali reconhecidos ou afastados, aptos a legitimar, sobejamente, o acolhimento ou a rejeição dos pedidos aqui formulados. Assim, aliás, vem se manifestando esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. 1. Constatando-se a existência de relação de prejudicialidade entre a ação de divórcio e a ação de reconhecimento de união estável, uma vez que o período de relacionamento influencia nas questões referentes aos bens ou dívidas a serem partilhados, impõe-se a suspensão do processo, na forma prevista no artigo 265, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão n.862751, 20140020316199AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/04/2015, Publicado no DJE: 27/04/2015. Pág.: 187) – grifos nossos; “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. AÇÃO DE REMOCÃO DE CURADOR. PREJUDICIALIDADE EXTERNA PRESENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Havendo questão de mérito discutida no bojo de outra ação, passível de condicionar ou influir no julgamento de ação distinta, constata-se a existência de prejudicialidade externa, a teor do disposto no art. 265, inciso IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil. 2. A existência de litígio entre curador e curatelado, membros de sociedade empresária parte em ação de exclusão de sócia, pode repercutir diretamente no julgamento do feito, o que acarreta em prejudicialidade externa. 3. Recurso desprovido” (Acórdão n.846979, 20140020252297AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 09/02/2015. Pág.: 204) – grifos nossos. Faz-se, ainda, mister considerar que, além da necessidade de suspensão do processo e consequente exame do apelo, é preciso observar a existência de prazo legal para manutenção da suspensão processual em razão da existência de prejudicialidade externa, pois, conforme assegurado pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, § 4°, do Código de Processo Civil, a suspensão não pode ensejar a eternização do litígio nem desprezo para com o princípio da razoável duração do processo. Segundo esse dispositivo, admite-se o eventual sobrestamento da ação até o julgamento de outra causa que verse sobre o mesmo fato, desde que observado o prazo máximo de 1 (um) ano. Confira-se: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II. § 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o.” Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada. Contudo, há de se observar, nesses casos, o prazo máximo de 1 (um) ano quando evidenciada a prejudicialidade externa. A razão legal é, para tanto, a segurança jurídica que se exige no afastamento do risco de decisões conflitantes, considerando que a coisa julgada proferida em uma ação poderá projetar reflexos diretos na outra, que, contudo, deve ser ponderada com o princípio da razoável duração do processo. Esteado nesses argumentos, afinado com o princípio da segurança jurídica e visando evitar decisões conflitantes, levando-se em consideração, ainda, a objetiva ausência de prejuízo às partes, suspendo o curso processual e o exame do apelo aviado pela autora pelo prazo de até 01 (um) ano, de forma a ser perscrutado o pronunciamento da egrégia Vara Cível de Planaltina, quanto à resolução da ação de imissão de posse no 0700375-12.2019.8.07.0005, pois afetará diretamente o objeto da vertente lide, consoante autoriza o artigo 313, inciso V, “a”, do Código de Processo Civil. Ressalvo, por fim, que, escoado aludido interregno, havendo ou não pronunciamento definitivo daquela instância julgadora naqueles autos, deverão os autos tornar conclusos. Por oportuno, noticie-se aludido ilustrado juízo do conteúdo desse decisório. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 17989116 (páginas 264/271). [2] - Sentença - ID 17989107 (páginas 245/247). [3] - Petição inicial - ID 17988288 (páginas 08/13). [4] - Contrarrazões - ID 17989122 (páginas 282/290). [5] - Comprovante de recolhimento e guia de custas – ID 17989117 (pág. 272). [6] - ID 16798624 (processo conexo no 0700375-12.2019.8.07.0005).